Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015371-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA - CPF: 621.977.201-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015371-61.2024.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrentes:
EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorridos:
EDNA AUXILIADORA DE ARRUDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a requerida apresentou contrato que demonstra a relação jurídica e a cobrança, desconstituindo a alegação de irregularidade formulada na petição inicial.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

4.

Recurso do reclamado conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
a)
reconhecer abusiva a cobrança do seguro prêmio no valor de R$ 1.271,00 (um mil, duzentos e setenta e um reais),
b)
condenar a reclamada a restituir, em dobro, o valor de
R$
1.271,00 (mil duzentos e setenta e um centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desconto indevido, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, e
c)
condenar a parte reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento, ao mês).

A reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamado apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que
no ano de 2021, contratou um empréstimo consignado de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 384,27. Todavia, posteriormente, constatou que a reclamada embutiu cobranças de 120 (cento e vinte) parcelas, assim como a contratação de seguro prestamista.

O juízo
a quo
reconheceu como regular o contrato de empréstimo consignado em 120 (cento e vinte) parcelas, mas declarou a inexistência do contrato de seguro prestamista. Transcrevo trecho da sentença:

“(...) A controvérsia consiste em averiguar se há cobranças indevidas derivadas do contrato de empréstimo consignado, bem como se houve a contratação do contrato de seguro.

A autora relatou que em 2021 contratou um empréstimo consignado de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 384,27. Apontou que no momento da contratação não recebeu o contratou, posteriormente constatou que a ré embutiu cobranças de 120 parcelas.

Embora a requerente alegue o vício de consentimento em relação ao negócio jurídico, nota-se que o contrato foi redigido de forma clara e transparente, no título do contrato e nas cobranças mensais apresentadas no holerite consta a informação de 120 (cento e vinte parcelas).

Outrossim, pela narrativa o banco receberia ao final do contrato a quantia total de R$ 27.667,44. Contudo, às regras de experiências evidenciam que a instituição financeira não firmaria um empréstimo de R$ 20.500,00, a ser quitado em seis anos, a juros compostos menor de 6% (seis por cento), ao ano.

Pela suposta proposta não seria possível nem embutir correção monetária, pois ultrapassaria o custo efetivo total apresentado na petição inicial.

Assim, não há qualquer indício de verossimilhança nas alegações da requerente.

Destaca-se ainda que a Resolução
Normativa no 1.338/2020 é mera recomendação ao INSS, não sendo uma imposição as instituições financeiras, além do que a respectiva Resolução foi revogada.

Desse modo, a tese arguida de cobranças indevidas em relação às quantidades de parcelas do empréstimo consignado não encontra respaldo.

Diante disso, conclui-se que a parte postulante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, pois apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Dessa maneira, inexistem elementos que atestam violação ao direito de informação ou vício de consentimento.

(...)

Quanto a alegação de que a autora não contratou o seguro, observa-se que a ré não demonstrou a efetiva contratação, uma vez que a foi utilizada no contrato de seguro a mesma numeração da certificação digital em momentos distintos, o que causa estranheza.

Além disso, nota-se que a ré não apresentou simulação de contrato de empréstimo consignado sem embutir o seguro, conjuntura que demonstra que não foi concedida a alternativa a consumidora.

Assim, verifica-se que neste ponto a ré não se desincumbiu do ônus probatório, com efeito, pertinente a repetição do indébito em dobro.

Nesse passo, c
onsoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois o consumidor foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro.

Com efeito, deve a parte reclamada restituir em dobro a quantia de R$
1.271,00 (mil duzentos e setenta e um centavos).

A discussão de irregularidade do contrato de empréstimo consignado não é objeto dos recursos inominados, motivo pelo qual não adentrarei neste mérito.

Em que pese a reclamante alegar a irregularidade na contratação de seguro prestamista, verifica-se que a reclamada apresentou contrato de seguro apartado do contrato de empréstimo consignado (ID 237599179), no qual contém os dados da reclamante e informações do objeto do contrato.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado no 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a cobrança realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao da reclamada, para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024